Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603282-75.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO
A
DEPUTADO
ESTADUAL.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Prestação
de
Contas
Eleitoral
apresentada por candidato a Deputado
Estadual nas Eleições de 2022. A análise
técnica apontou diversas irregularidades,
incluindo atraso no envio de relatórios
financeiros, gastos com combustíveis sem
veículos declarados, omissão de receitas e
despesas, divergências na movimentação
financeira e ausência de recolhimento de
valores não utilizados do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se as irregularidades apontadas

Num. 44514242 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
comprometem
a
transparência
e
regularidade das contas, justificando sua
desaprovação; e (ii) estabelecer se há
valores que devem ser restituídos ao
Tesouro
Nacional
em
razão
das
inconsistências detectadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As retificações apresentadas após a
ocorrência da preclusão de que trata o art.
71 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
somente são admissíveis para fins de
reduzir o montante a ser recolhido ao
Tesouro
Nacional,
conforme
jurisprudência consolidada desta Corte e
do TSE.
4. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros compromete a transparência
da prestação de contas, especialmente
quando envolve percentual significativo
dos recursos movimentados na campanha.
5.
Gastos
com
combustíveis
sem
a
correspondente declaração de veículos
cedidos
ou
locados
configura
irregularidade grave, independentemente
do valor.
6. A omissão de despesas e receitas na
prestação de contas final compromete a
fiscalização eleitoral e caracteriza uso de
recursos
de
origem
não
identificada
(RONI),
impondo
sua
restituição
ao
Tesouro Nacional.
7. Divergências entre a movimentação
financeira
registrada
nos
extratos
bancários e as informações prestadas na
contabilidade da campanha demonstram
inconsistências contábeis incompatíveis
com
a
regularidade
exigida
para
aprovação das contas.
8.
O
não
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional dos valores não utilizados do
FEFC viola normas eleitorais, exigindo a
devida
de

Inteiro teor:
Num. 44514242 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.064
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
0603282-75.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANGELO ANTONIO STROPARO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
REQUERENTE: ANGELO ANTONIO STROPARO
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
CANDIDATO
A
DEPUTADO
ESTADUAL.
IRREGULARIDADES
GRAVES.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
AO
TESOURO NACIONAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Prestação
de
Contas
Eleitoral
apresentada por candidato a Deputado
Estadual nas Eleições de 2022. A análise
técnica apontou diversas irregularidades,
incluindo atraso no envio de relatórios
financeiros, gastos com combustíveis sem
veículos declarados, omissão de receitas e
despesas, divergências na movimentação
financeira e ausência de recolhimento de
valores não utilizados do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se as irregularidades apontadas

Num. 44514242 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
comprometem
a
transparência
e
regularidade das contas, justificando sua
desaprovação; e (ii) estabelecer se há
valores que devem ser restituídos ao
Tesouro
Nacional
em
razão
das
inconsistências detectadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As retificações apresentadas após a
ocorrência da preclusão de que trata o art.
71 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
somente são admissíveis para fins de
reduzir o montante a ser recolhido ao
Tesouro
Nacional,
conforme
jurisprudência consolidada desta Corte e
do TSE.
4. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros compromete a transparência
da prestação de contas, especialmente
quando envolve percentual significativo
dos recursos movimentados na campanha.
5.
Gastos
com
combustíveis
sem
a
correspondente declaração de veículos
cedidos
ou
locados
configura
irregularidade grave, independentemente
do valor.
6. A omissão de despesas e receitas na
prestação de contas final compromete a
fiscalização eleitoral e caracteriza uso de
recursos de origem não identificada (RONI), impondo sua restituição ao
Tesouro Nacional.
7. Divergências entre a movimentação
financeira
registrada
nos
extratos
bancários e as informações prestadas na
contabilidade da campanha demonstram
inconsistências contábeis incompatíveis
com
a
regularidade
exigida
para
aprovação das contas.
8.
O
não
recolhimento
ao
Tesouro
Nacional dos valores não utilizados do
FEFC viola normas eleitorais, exigindo a
devida
devolução
dos
montantes

Num. 44514242 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
indicados pelo setor técnico.
9. A soma das irregularidades representa
percentual superior ao limite tolerável
para aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
justificando a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Contas
desaprovadas,
com
determinação de restituição de valores.
Tese de julgamento:
1. Retificações de prestação de contas
apresentadas após o prazo legal somente
são consideradas para o fim de reduzir o
valor
a
ser
recolhido
ao
Tesouro
Nacional.
2.
Irregularidades
que
ultrapassam
o
limite de 10% dos valores movimentados
na campanha impedem a aplicação dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
ensejando
a
desaprovação das contas.
Dispositivos
relevantes
citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32,
§ 1º, VI; 35, § 6º; 36, § 2º, II; 39; 50, § 5º;
71; 72. Resolução TSE nº 23.709/2022,
art. 23, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/PR, REl nº 060079326, Rel. Des.
Thiago
Paiva
Dos
Santos,
DJE
25/07/2022; TSE, AgR no REspe nº
060011749,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, DJE 24/03/2023; TRE/PR,
PCE nº 060243221, Rel. Des. Fernando
Wolff Bodziak, DJE 10/11/2023; TSE,
ED no AgR no AgI em REspe nº
060193881,
Rel.
Min.
André
Ramos
Tavares, DJE 13/12/2024; TRE/PR, PCE
nº
060250153,
Rel.
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça,
DJE
27/01/2025; TSE, AgR no AgI em REspe
nº 060203261, Rel. Min. Antonio Carlos

Num. 44514242 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Ferreira, DJE 15/10/2024; TSE, AgR no
AgI em REspe nº 060082353, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJE
11/10/2023;
TRE/PR, PCE nº 060369928, Rel. Des.
Jose Rodrigo Sade, DJE
22/08/2024;
TRE/PR, PCE nº 060298483, Rel. Des.
Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
DJE
17/06/2024; TRE/PR, PCE nº 060346024,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE
08/08/2024;
TRE/PR,
PCE
nº
060341095,
Rel.
Des.
Luiz
Osorio
Moraes Panza, DJE 30/10/2024; TRE/PR,
PCE nº 060337198, Rel. Des. Claudia
Cristina
Cristofani,
DJE
01/03/2024;
TRE/PR, PCE nº 060355117, Rel. Des.
Fernando
Wolff
Bodziak,
DJE
07/11/2023; TRE/PR, PCE nº 060369588,
Rel.
Des.
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE
19.09.2024; TRE/PR, PCE nº 060309567,
Rel.
Des.
Julio
Jacob
Junior,
DJE
09/09/2024; TRE/PR, PCE nº 060346546,
Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE
14.08.2024;
TRE/PR,
PCE
nº
060333119, Rel. Des. Anderson Ricardo
Fogaça, DJE 17/09/2024; TSE, AgR-
REspEl nº 060016807, Rel. Min. Raul
Araujo Filho, DJE 22.04.2024.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 19/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas Eleitoral, apresentada por ANGELO ANTONIO
STROPARO, candidato a Deputado Estadual nas Eleições de 2022 pelo Partido
Comunista do Brasil - PCdoB.

Num. 44514242 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Publicizadas as contas da campanha, não houve impugnação (id. 43453086),
passando-se à análise das informações prestadas pelo candidato, em confronto
com os documentos por ele trazidos aos autos e cruzamento de dados com
bancos de dados públicos.
Após regular processamento, o setor técnico apontou as seguintes irregularidades
remanescentes (id. 43574689), opinando pela desaprovação das contas:
1.1.1 - Atraso no envio de relatórios financeiros
6.1 - Gastos com combustível sem veículos declarados
6.2 - Omissão de gastos
6.3 - Omissão de receitas
8.1 - Despesas não comprovadas (FEFC)
8.1.1 - Despesas com combustíveis para o candidato e pessoas
estranhas à campanha (FEFC)
8.1.2 - Inconsistências nos valores destinados a impulsionamento de
publicidade (FEFC)
9.1 - Divergências na movimentação financeira registrada
9.2 - Pagamento de despesas em desacordo com a normativa e sem
registro de Fundo de Caixa
10.1 - Despesas omitidas da prestação de contas parcial
10.2 - Ausência de registro das despesas com advogado e contador
11.1 - Não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não
utilizados do FEFC
13.1 - Indícios de irregularidades
A despeito da ocorrência da preclusão, conforme decisão de id. 43585636, o
candidato apresentou nova retificação das contas, submetidas a nova análise
técnica para o fim exclusivo de afastar eventual necessidade de recolhimento de

Num. 44514242 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
valores ao Tesouro Nacional.
As conclusões dessa nova análise constam do parecer de id. 43727513, que
resultou no acréscimo das seguintes irregularidades:
6.4 - Pagamento de tarifas bancárias (FEFC)
8.1.4 - Inclusão de novas despesas (FEFC)
Dada a inclusão de novas irregularidades, o prestador de contas foi intimado a se
manifestar especificamente sobre tais itens, tendo apresentado nova retificação
das contas, com juntada de novos documentos.
Sobreveio, então, derradeira análise pelo setor técnico, cujas conclusões
encontram-se no id. 43857470.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se, ao final de todas
as análises, por meio do parecer de id. 43870286, pugnando pela desaprovação
das contas, com restituição de valores ao Tesouro Nacional em razão das
irregularidades apontadas nos itens 6.1, 6.2, 6.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 e 11.1 do
parecer do setor técnico.
A movimentação total da campanha foi de R$ 42.569,28, tendo o candidato
obtido 1.878 votos e, com isso, se classificado como suplente.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
I - Preclusão

Num. 44514242 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Consoante decisão de id. 43585636, o candidato apresentou várias outras
retificações de contas quando já preclusa a oportunidade para tanto, nos termos
do art. 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena
de ser considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das
peças inicialmente apresentadas; [redação vigente à época da apresentação do
parecer conclusivo e retificadoras]
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do
pronunciamento técnico.
Esse tem sido o entendimento pacífico desta Corte:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA E
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS O PRAZO PARA RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
MANTIDA.
CONHECIMENTO EM PARTE E NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos e prestação de contas retificadora quando a
parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
(...)

Num. 44514242 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
(TRE/PR, REl nº 060079326, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE
25/07/2022)
Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
CONTAS
DE
CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL
E
RETIFICADORA.
JUNTADA
INTEMPESTIVA.
SÚMULA
24/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
(...)
3. Todavia, extrai-se da moldura fática do aresto a quo que a prestação de
contas retificadora e os respectivos documentos foram colacionados aos autos
apenas com o manejo do recurso eleitoral, quando já encerrada a fase de
diligências. Incidência da Súmula 24/TSE.
4. Ademais, a conclusão do TRE/PI está alinhada à jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual não se admite a juntada tardia de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060011749, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJE 24/03/2023)
A jurisprudência, tanto desta Corte quanto do TSE, tem admitido a juntada
extemporânea de documentos exclusivamente para o fim de afastar, no todo ou
em parte, a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA

Num. 44514242 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
APÓS
O
PARECER
CONCLUSIVO.
EFEITOS
DA
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
DOS
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
PARA
AFASTAR
A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
(...)
2. Nos termos do entendimento firmado por esta Corte para as eleições de
2022,
a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060243221, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
10/11/2023)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NOVO
JUÍZO
DE
JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM DE
REDUZIR
O
VALOR
A
SER
RECOLHIDO.
VEDAÇÃO
AO
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROVIMENTO.
(...)
3. Não se admite a juntada de documentação de modo extemporâneo em
processos de prestação de contas, diante da sua natureza jurisdicional
instituída pela Lei nº 12.034/2009, que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n°
9.096/95, o que atrai o instituto da preclusão. Na hipótese de a documentação
juntada intempestivamente ter aptidão para comprovar o regular uso de
recursos que foram objeto de anterior determinação de recolhimento ao
erário, há a possibilidade excepcional de seu exame, mas única e
exclusivamente para o fim de reduzir o valor a ser recolhido, e não para
alterar o juízo de julgamento das contas pela aprovação, com ou sem
ressalvas. Precedentes.
(...)

Num. 44514242 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
(TSE, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial Eleitoral nº 060193881, Rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE 13/12/2024)
Assim, consigna-se que serão consideradas, para fins de análise quanto aos
respectivos percentuais e seu impacto para a decisão de aprovação ou
desaprovação das contas, as irregularidades apontadas no parecer de id.
43574689 (itens 1.1.1; 6.1; 6.2; 6.3; 8.1; 8.1.1; 8.1.2; 9.1; 9.2; 10.1; 10.2; 11.1; e
13.1) e parecer de id. 43857470 (itens 6.4 e 8.1.4).
Quanto a eventuais valores a restituir, serão considerados aqueles indicados no
parecer de id. 43857470.
II - Mérito
Firmadas as premissas de julgamento, passa-se à análise pormenorizada de cada
irregularidade apontada.
a) 1.1.1 - Atraso no envio de relatórios financeiros
Conforme parecer técnico de id. 43574689, o candidato informou com atraso
receitas de campanha que totalizaram R$ 39.000,00, correspondentes a 91,61%
de todos os recursos movimentados na campanha.
Dentre tais receitas, no entanto, verifica-se que R$ 20.000,00 correspondem a
repasses da direção nacional do partido. Esta Corte, em casos semelhantes,
entendeu pela inexistência de gravidade no atraso de relatório financeiro relativo

Num. 44514242 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
ao recebimento de repasses oriundos do próprio partido a que filiado o candidato,
uma vez que tal não seria surpresa ao eleitorado. Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA.
DEPUTADA FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS
DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. OMISSÃO DE RECEITA
ESTIMÁVEL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS. UTILIZAÇÃO
INDEVIDA DE RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC. OMISSÃO DE
DESPESAS QUE TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA DE
OUTROS RECURSOS. DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
QUE
NÃO
TRANSITARAM
PELAS
CONTAS
ESPECÍFICAS
DE
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido pela
Justiça Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo
prestador. Quanto ao relatório financeiro enviado com atraso, no valor de R$
300.000,00, observa-se que se trata de doação proveniente do partido político
da candidata, não prejudicando, desse modo, a transparência e a fiscalização
das contas pelo eleitor e pela Justiça Eleitoral, devendo a impropriedade ser
considerada como ressalva no julgamento das contas. Em relação ao relatório
financeiro no valor de R$ 2.000,00, oriundo de doação da própria candidata,
denota-se que, ainda que tenha sido entregue após o pleito, o seu montante
corresponde a aproximadamente 0,12% dos recursos movimentados na
campanha (R$ 1.590.860,00), o que autoriza a aposição de ressalva no
julgamento das contas, devendo, contudo, a irregularidade ser analisada com
as demais falhas registradas pelo Setor Técnico.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060250153, Rel. Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
DJE 27/01/2025)

Num. 44514242 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Assim, tem-se que resta irregular a omissão referente às receitas que totalizam
R$ 19.000,00, o que corresponde a 44,63% do total movimentado na campanha.
Desse total, R$ 15.000,00 sofreram atraso de 3 dias na entrega da informação e
R$ 4.000,00 somente foram informados após a data do pleito.
O impacto dessa omissão será objeto de análise conjunta com as demais
irregularidades.
b) 6.1 - Gastos com combustível sem veículos declarados
No tocante à configuração da irregularidade, extrai-se do parecer de id.
43574689 que o candidato apresentou documentos fiscais que comprovam o
pagamento de R$ 2.248,74 em combustíveis, sem, contudo, declarar a locação ou
cessão de veículos para a campanha.
Tanto esta Corte quanto o TSE possuem entendimento firmado no sentido de
que, para que sejam considerados regulares, os gastos com combustível devem
ser correspondentes aos veículos locados ou cedidos para a campanha, cuja
propriedade contemporânea deve ser documentalmente comprovada na prestação
de contas. Cito os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATA
A DEPUTADA FEDERAL. IRREGULARIDADES EM DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL. RECURSOS DO FEFC. FALHA NA COMPROVAÇÃO.
PAGAMENTO A PESSOA DIVERSA DA CONTRATADA. AUSÊNCIA
DAS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO ART. 35, § 11, DA RES.-TSE Nº
23.607/2019.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO
DAS

Num. 44514242 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
CONTAS. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS NºS 24, 26 E 30 DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
III. Razões de decidir
3. A Justiça Eleitoral exige a apresentação de documentos fiscais contendo
informações sobre os veículos abastecidos, volume e valor do combustível,
nos termos do art. 35, § 11, da Res.-TSE nº 23.607/2019. A ausência dessas
informações configura irregularidade grave, comprometendo a fiscalização
das despesas de campanha.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060203261, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJE 15/10/2024)
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA:
DESAPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
PARA
A
COMPROVAÇÃO
DE
DESPESAS
ELEITORAIS.
RECONHECIMENTO
PELO
TRIBUNAL
REGIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA.
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 24, 28 E 72 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
ÓBICES SUMULARES MANTIDOS NOS TERMOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
AO
QUAL
SE
NEGA
PROVIMENTO.
1. A despesa com combustível sem o correspondente registro de locações
e/ou cessões de veículos na prestação de contas configura irregularidade
grave, a impor a desaprovação das contas, independente do valor.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060082353, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 11/10/2023)

Num. 44514242 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA
À
DEPUTADA FEDERAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS
FINAL
E
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
RETIFICADORA.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
SEM
O
CORRESPONDENTE
REGISTRO
DE
CESSÃO
OU
LOCAÇÃO
DOS
VEÍCULOS.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC.
DESPESAS PAGAS SEM CONTRAPARTE NO EXTRATO E SEM
CONSTAR O CNPJ DA CANDIDATA NO DOCUMENTO FISCAL.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEM A COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INCONSISTÊNCIAS NOS CONTRATOS DE PESSOAL. ATRASO NA
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DESTINADA AO RECEBIMENTO
DE DOAÇÕES PARA CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS NO
RELATÓRIO
PARCIAL.
CONTAS
DESAPROVADAS,
COM
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
(...)
2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da
propriedade do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como
da apresentação dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível
adquirido semanalmente.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060369928, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE 22/08/2024)
Dessa forma, tem-se por configurada irregularidade, atingindo o percentual de
5,28% do total de recursos movimentados pela campanha.
No que se refere à restituição de valores ao Tesouro Nacional, extrai-se do
parecer de id. 43857470 que, após o apontamento da irregularidade em
manifestação conclusiva nos autos, o candidato apresentou contratos de cessão de
veículos, atribuindo tal falha a equívoco na emissão dos recibos de doação.

Num. 44514242 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Sobre tais documentos, pontuou o setor técnico que (i) foi incluído veículo de
propriedade do próprio candidato, o que viola a vedação contida no art. 35, § 6º,
a, da Resolução TSE nº 23.607/2019; (ii) não foram apresentados os
comprovantes de propriedade dos veículos ao tempo da suposta cessão à
campanha; e (iii) não houve esclarecimentos adequados acerca da ausência de
registro de tais cessões nas prestações de contas original e retificadoras anteriores
ao apontamento da irregularidade.
Esta Corte já se pronunciou acerca da indispensabilidade, para a regularidade do
gasto efetuado com veículos cedidos, que tais bens tenham sido declarados
originalmente na prestação de contas:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DO
RELATÓRIO
FINANCEIRO
DE
CAMPANHA.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL.
APRESENTAÇÃO
COMPROVANTE
DE
CESSÃO
DE
VEÍCULO
POSTERIOR
À
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GASTO COM COMBUSTÍVEL SEM
REGISTRO
DE
VEÍCULO.
DOCUMENTAÇÃO
INCONSISTENTE.
RECEITA PARTICULAR TRANSFERIDA PARA CONTA FEFC. SOBRA
DE
CRÉDITO
DE
IMPULSIONAMENTO.
FEFC.
OMISSÃO
DE
DESPESAS. COMBUSTÍVEL. PAGAMENTO SEM TRÂNSITO DOS
RECURSOS
PELA
CONTA
BANCÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RASTREIO DA ORIGEM DO RECURSO. RONI. CONTRATAÇÃO DE
PESSOAL COM RECURSOS DO FEFC. CONTRATOS. EMENDAS.
RECOLHIMENTO DO VALOR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO
PERMANENTE SEM POSTERIOR ALIENAÇÃO E RECOLHIMENTO
DOS VALORES. FEFC. CONTA BANCÁRIA COM ATRASO NA
ABERTURA. DOAÇÃO DE RECURSO ESTIMÁVEL PROVENIENTE DE
CANDIDATO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE RECIBO. GASTOS NÃO
INFORMADOS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL.
(...)

Num. 44514242 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
2. Os veículos que serão abastecidos durante a campanha eleitoral devem ser
registrados originariamente na prestação de contas, nos termos do art. 35, §
11, inc. II, letra "a", da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2.1 Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis
em dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e
comprovante de propriedade do bem cedido, desde que seja realizada
originariamente. Precedentes.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060298483, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
17/06/2024)
Portanto, não há como se admitir como válidos, para fins de afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao erário, os contratos de cessão
apresentados somente após o apontamento da irregularidade, especialmente
aquele que indica abastecimento em favor do próprio candidato, em claro
desrespeito à norma de regência.
Assim, tem-se por inafastável a determinação para restituição do valor de R$
2.248,74 ao Tesouro Nacional.
c) 6.2 - Omissão de gastos
Segundo o parecer conclusivo de id. 43574689, foram detectadas, mediante
consulta à base de dados da Justiça Eleitoral, omissões de despesas com os
fornecedores Auto Posto Paranazao Ltda, Posto Rota 4 Ltda e Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda, totalizando R$ 3.785,55.
No que se refere às despesas com o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, no
valor de R$ 3.360,15, em análise das justificativas apresentadas pelo candidato, o

Num. 44514242 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
setor técnico concluiu pelo afastamento da irregularidade, dado que houve a
inclusão desses valores na prestação de contas, porém com a indicação da
empresa Adyen BR Ltda como fornecedora (id. 43727513).
Com relação às demais despesas, no valor de R$ 425,40, remanesce a
irregularidade apontada, uma vez que não constam tais pagamentos dos extratos
bancários das contas utilizadas para movimentação dos recursos da campanha.
Vale anotar que ambas as notas fiscais encontram-se vigentes e lançadas em
favor da campanha, constituindo a omissão de gastos eleitorais, no entendimento
consolidado desta Corte, uso de recursos de origem não identificada (RONI), nos
termos do art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607/2019.
ENVIO
DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
REPASSE
DE
RECURSOS
PELO
PARTIDO.
APOSIÇÃO
DE
RESSALVA. RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
DOS
BENS.
INDISPENSABILIDADE.
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO
AO
TESOURO. OMISSÃO
DE
DESPESAS.
NOTA
FISCAL
ATIVA.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS.
AUSÊNCIA DO CNPJ DE CAMPANHA. DOCUMENTO ILEGÍVEL.
GASTOS COM HOSPEDAGEM. NECESSIDADE DE INFORMAÇÃO
DOS
HÓSPEDES.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PERMANENTES.
ALIENAÇÃO E REVERSÃO DOS VALORES OBTIDOS. DÚVIDA EM
RELAÇÃO
À
CONTRATAÇÃO
CONCOMITANTE
DE
TRÊS
ESCRITÓRIOS
DE
ADVOCACIA.
PROVAS
ADICIONAIS.
NÃO
APRESENTAÇÃO. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. RESTITUIÇÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
FUNDO
DE
CAIXA.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DA
DESPESA.
IRREGULARIDADE.
RECOLHIMENTO.

Num. 44514242 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. FALHA
GRAVE. REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
6. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias
de campanha impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não
identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 32, §1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060346024, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
08/08/2024)
Desse modo, entende-se por configurada irregularidade em percentual
correspondente a 1% dos recursos movimentados pela campanha, com
determinação para restituição do valor de R$ 425,40 ao Tesouro Nacional,
com fundamento no art. 32, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
d) 6.3 - Omissão de receitas
Consoante parecer conclusivo de id. 43574689, foram identificadas duas doações
recebidas pelo candidato e omitidas da prestação de contas, conforme extrato
eletrônico da respectiva conta bancária, totalizando R$ 2.651,05.
Em consulta às receitas declaradas pelo candidato em sua prestação de contas,
verifica-se que tais valores foram, de fato, omitidos.
Todavia, em consulta aos extratos bancários eletrônicos, tanto da conta relativa
aos recursos oriundos do FEFC, quanto daquela destinada à movimentação de

Num. 44514242 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Outros Recursos, tais valores não constam lançados.
Ainda, verifico que nos pareceres posteriores (ids. 43727513 e 43857470), o
setor técnico, no item 6.3, faz apontamentos relativos ao item 9.1, nada falando
acerca da suposta irregularidade originalmente indicada no parecer conclusivo de
id. 43574689, razão pela qual tenho por indevido o apontamento efetuado,
nada havendo a consignar quanto a esse tópico.
e) 6.4 - Pagamento de tarifas bancárias (FEFC)
Tal apontamento, referente ao uso de recursos oriundos do FEFC para pagamento
de tarifas bancárias, somente foi feito no parecer de id. 43727513, apresentado
após a retificação das contas, feitas depois da emissão do parecer conclusivo.
Possibilitada a manifestação do candidato acerca de tal apontamento, nada foi
apresentado.
Segundo a jurisprudência desta Corte, o pagamento de tarifas bancárias com
recursos do FEFC não encontra vedação legal no art. 37 da Resolução TSE nº
23.607/2019 (Nesse sentido: TRE/PR, PCE nº 060308790, Rel. Des. Julio Jacob
Junior, j. 04/09/2023).
No entanto, ao omitir tais despesas da prestação de contas, o candidato incorre
em irregularidade que atinge 0,10% do total movimentado na campanha.
f) 8.1 - Despesas não comprovadas (FEFC)
No parecer conclusivo de id. 43574689, foram listadas pelo setor técnico
diversas despesas com indicação de irregularidades não sanadas pelo candidato

Num. 44514242 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
dentro do prazo que lhe foi concedido.
Após a apresentação de retificadora, desconsiderada para fins de afastamento das
irregularidades existentes até então em virtude da preclusão, o setor técnico
apresentou novo parecer nos autos, conforme id. 43727513, momento em que
subdividiu tais irregularidades em categorias, agrupando-as, conforme subitens
8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3.
Assim, para facilitar a compreensão acerca dos apontamentos, passa-se a analisá-
los de forma agrupada, conforme classificação contida no parecer de id.
43727513.
O subitem 8.1.1 refere-se a despesas com combustíveis para o candidato e
pessoas estranhas à campanha (FEFC).
Nesse tópico, foram agrupadas 15 despesas com fornecedores variados, relativas
a combustíveis e lubrificantes, que totalizaram R$ 2.248,74.
Analisando o tipo de despesa, bem como os beneficiários e valores, verifica-se
que este subitem se trata de mera repetição do contido no item 6.3, já analisado
acima.
Logo, nada há a se acrescentar quanto a este ponto.
Com
relação
ao
subitem
8.1.2,
tem-se
que
trata
de
despesas
com
impulsionamento de conteúdo.
Quanto a esse aspecto, constatou-se que a contratação de impulsionamento com o
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda deu-se através da empresa Adyen BR
Ltda, intermediária dos serviços e destinatária dos pagamentos efetuados pela
campanha.

Num. 44514242 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Tais pagamentos, conforme extrato bancário da conta destinada à movimentação
dos recursos do FEFC, totalizaram R$ 3.300,00.
No entanto, a nota fiscal relativa aos serviços prestados, de nº 50596719, emitida
pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, tem como valor R$ 3.360,15.
Há, portanto, uma diferença, a maior, no valor de R$ 60,15, referente a serviços
de impulsionamento da campanha pagos com dinheiro que não transitou pelas
contas bancárias da campanha, violando expressamente a norma do art. 32, § 1º,
VI, e art. 36, § 2º, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Considerando a utilização de recursos de origem não identificada (RONI),
consoante análise já feita no item “c” acima, deverá o candidato promover o
recolhimento da quantia de R$ 60,15 ao Tesouro Nacional, na forma do art.
32, § 6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tal irregularidade perfaz o percentual de 0,14% do total movimentado pela
campanha.
Por fim, quanto ao subitem 8.1.3, identificou-se o pagamento da quantia de R$
33,20 ao fornecedor AGF Lamenha Lins, uma agência franqueada da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.
Tal pagamento consta identificado no extrato bancário da conta atinente aos
recursos oriundos do FEFC como “transferência entre contas”, tendo como
favorecida Magali Genero, sem qualquer recibo, comprovante de pagamento ou
documento equivalente que justifique a despesa.
Assim, dada a ausência de comprovação da regularidade de tal despesa, faz-se
necessário o ressarcimento integral ao erário, no valor de R$ 33,20, o que
corresponde a 0,08% do total movimentado pela campanha.

Num. 44514242 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
De se consignar, finalmente, que nenhum novo documento, capaz de excluir o
dever de ressarcimento dos valores das despesas irregulares analisadas neste
tópico, foi apresentado posteriormente à emissão do parecer técnico de id.
43727513.
g) 8.1.4 - Inclusão de novas despesas (FEFC)
Após a apresentação da retificadora, já tendo sido juntado aos autos o parecer
conclusivo de id. 43574689, o setor técnico promoveu nova análise da
documentação trazida aos autos, com o intuito único de verificar a necessidade
de afastar eventual determinação para recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
Com isso, emitiu o parecer técnico de id. 43727513, em que foram analisadas 3
novas despesas, incluídas pelo candidato na referida retificadora.
No tocante à despesa com o fornecedor Adyen BR Ltda, no valor de R$ 200,00,
sua regularidade já foi objeto de análise no item “f” acima.
Já com relação à fornecedora Isis Karolina Amantea de Araújo, reproduz-se,
porque explicativo, o quanto consignado pelo setor técnico no parecer de id.
43727513:
Relativamente ao gasto eleitoral do tipo ‘despesas com pessoal’ incluído
perante a fornecedora ISIS KAROLINA AMANTEA DE ARAUJO, no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais) e data 31/08/2022, consta como documentação
vinculada recibo assinado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), acompanhado
de contrato de prestação de serviços assinado de “impulsionamento de ADs
com tema político nas redes sociais (...)”, jornada de 08 (oito) horas, valor de
R$ 1.000,00 (mil reais) e data de 31/08/2022 (id. 43585544). Houve registro

Num. 44514242 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
de que o pagamento foi realizado em 30/09/2022.
Constata-se, ainda com relação à fornecedora ISIS, que na prestação de
contas final com n.º de controle 650130700000PR0902038 consta o gasto
eleitoral do tipo ‘criação e inclusão de páginas’ perante a mesma fornecedora,
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e data 30/09/2022, cuja documentação
vinculada é a Nota Fiscal n.º 11, no valor de R$ 1.000,00 e data de
30/09/2022, com discriminação dos serviços prestados de “criação de
campanhas publicitárias nas redes sociais durante período de propaganda
eleitoral” (id. 43345806). Referido gasto eleitoral foi mantido na prestação de
contas final retificadora n.º de controle 650130700000PR2639711 (id.
43585511). Verifica-se 01 (uma) operação de débito na conta FEFC,
denominada PIX – ENVIADO, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e data
30/09/2022, com contraparte identificada pelo nome e CPF da fornecedora
(ISIS KAROLINA AMANTEA DE ARAUJO). Não há outra operação de
débito no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e data 30/09/2022 com contraparte
identificada como a fornecedora além da operação de débito retro
mencionada, registrada como pagamento do gasto eleitoral que já constou da
prestação de contas final com n.º de controle 650130700000PR0902038,
como exposto. Verifica-se que ser possível que o gasto eleitoral incluído na
prestação de contas final retificadora seja o mesmo gasto eleitoral que já
constou da prestação de contas final e foi mantido na prestação de contas
final retificadora, em razão da similitude do objeto dos documentos
vinculados com os registros. Caso seja a hipótese de ser o mesmo gasto
eleitoral, houve registro em duplicidade na prestação de contas final
retificadora. Caso seja hipótese de gasto eleitoral distinto, reitera-se a
similitude do objeto de ambos e a integral prestação de serviços com o 1º
gasto eleitoral registrado, o qual foi teve pagamento, além da inexistência de
informações a respeito da origem dos recursos utilizados para pagamento do
2º gasto eleitoral com a fornecedora ISIS, incluído na prestação de contas
final retificadora n.º de controle 650130700000PR2639711, com recursos que
não transitaram nas contas bancárias de campanha.
Portanto, verifica-se que não se cuida de despesa diversa, mas da repetição
daquela que já constava da prestação de contas original, incluída em duplicidade
e com nova roupagem.

Num. 44514242 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Tanto é assim que o candidato excluiu esse lançamento na mais recente
retificadora apresentada, após o apontamento efetuado pelo setor técnico no
parecer de id. 43727513, conforme consignado no parecer de id. 43857470.
Por fim, quanto ao gasto realizado em favor da fornecedora Magali Genero, no
valor de R$ 1.800,00, verificou-se a seguinte situação: após a retificação das
contas, ocorrida depois da emissão do parecer conclusivo de id. 43574689, foi
incluído pelo candidato o gasto com a fornecedora, no valor de R$ 1.500,00,
vinculado a documentação comprobatória com remuneração de R$ 1.800,00,
havendo pagamentos que totalizaram R$ 1.800,00. Constatada a divergência
entre a informação inserida na prestação de contas e os valores do contrato,
efetivamente pagos à fornecedora, ao candidato foi oportunizada retificação das
contas. Em nova retificadora, o valor da despesa na prestação de contas foi
corrigido para R$ 1.800,00, sanando, desse modo, a inconsistência apontada.
Vale ressaltar, ao final, que tais apontamentos somente foram feitos pelo setor
técnico após a emissão do parecer conclusivo de id. 43574689, razão pela qual a
retificação das informações efetuada posteriormente é admissível, nos termos do
art. 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019, não gerando ao candidato qualquer
consequência.
h) 9.1 - Divergências na movimentação financeira registrada
Por meio do parecer conclusivo de id. 43574689, o setor técnico apontou
inconsistências entre informações contidas na prestação de contas apresentada e
os dados constantes dos extratos bancários das contas utilizadas para
movimentação de recursos financeiros da campanha.

Num. 44514242 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Da análise dos dados constantes das tabelas contidas em referido subitem, tem-se
que se cuidam de incorreções em lançamentos de despesas na prestação de contas
apresentada, o que afeta sobremaneira a transparência das referidas contas, uma
vez
que
os
dados
espelhados para
o
eleitorado, por
meio
da
página
DivulgaCandContas, não representam os reais gastos da campanha.
A imprescindibilidade de que as informações inseridas pelo candidato em sua
prestação de contas guardem estrita correspondência com a movimentação
financeira contida nos extratos bancários já foi objeto de diversas decisões desta
Corte, com a anotação de que, a depender do percentual atingido, possa acarretar
a desaprovação das contas:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS
DE
2022.
DIREÇÃO
ESTADUAL
DO
PARTIDO
DA
MULHER
BRASILEIRA (PMB). CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
8. Considerando o elevado percentual das divergências entre a movimentação
financeira dos extratos e as informações incluídas na prestação de contas
retificadora, a irregularidade é suficiente, por si só, a ensejar a desaprovação
das contas.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060341095, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE
30/10/2024)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. INTEMPESTIVIDADE PRESTAÇÃO

Num. 44514242 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
DE CONTAS FINAL. IMPROPRIEDADE. RESSALVA. ENVIO DE
RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. GASTOS
COM HOSPEDAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
USO
PESSOAL.
UTILIZAÇÃO
DE
RECURSOS
DE
CAMPANHA.
IMPOSSIBILIDADE.
DEVOLUÇÃO.
CONTRATAÇÃO
DE
IMPULSIONAMENTO.
GASTO
ELEITORAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
A
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
REGISTRADA
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
E
NO
EXTRATO
ELETRÔNICO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
ASSUNÇÃO
PELO
PARTIDO.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
(...)
6. A existência de divergências entre as informações contidas na prestação de
contas e a movimentação financeira verificada nos extratos eletrônicos,
configura desídia capaz de embaraçar a fiscalização contábil e comprometer a
transparência e a confiabilidade das contas, de modo a determinar sua
desaprovação.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060337198, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
01/03/2024)
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO
NA
ENTREGA
DAS
CONTAS
FINAIS.
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
DE
CAMPANHA
ENTREGUES
APÓS
O
PRAZO.
OMISSÃO DE GASTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES LANÇADAS NO SISTEMA
SPCE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
(...)
4. Constitui obrigação do prestador lançar corretamente datas e valores de
receitas e despesas no sistema SPCE, ferramenta que auxilia no controle e

Num. 44514242 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
análise das contas de campanha. Deixar de tomar referidas providências e
lançar informações que não encontram correspondência com as demais
informações contidas nos autos evidencia que a prestação de contas não
seguiu os procedimentos previstos pela Resolução 23.607/2019, falha que
pode comprometer a regularidade das contas.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060355117, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
07/11/2023)
Tal irregularidade atinge o valor de R$ 3.843,21, o que corresponde a 9,03% dos
recursos movimentados pela campanha.
i) 9.2 - Pagamento de despesas em desacordo com a normativa e sem registro de
Fundo de Caixa
Considerando a realização de operações de pagamento por meio de débito,
destinados a pessoas físicas, foi incluído tópico no parecer conclusivo de id.
43574689 acerca de possível formação de Fundo de Caixa, não registrado na
prestação de contas.
Todavia, após reanálise da questão, no parecer técnico de id. 43727513
consignou-se que tais valores referem-se a “reembolso” de pagamentos
realizados por terceiros, alegadamente em favor da campanha do candidato, o
que já foi objeto de análise em itens anteriores.
Dessa forma, não restou configurada a irregularidade inicialmente apontada.
j) 10.1 - Despesas omitidas da prestação de contas parcial

Num. 44514242 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Conforme constou do parecer conclusivo de id. 43574689, foram detectadas
omissões entre a prestação de contas parcial e aquela apresentada ao final da
campanha.
Tais gastos, ocorridos em data anterior à da apresentação da prestação de contas
parcial e nela omitidos, atingiram o montante de R$ 483,23, correspondendo a
1,13% do total movimentado pela campanha.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de relevar, para fins de
aposição de ressalvas, a irregularidade decorrente da omissão de receitas e
despesas na prestação de contas parcial quando: (i) constam incluídas na
prestação de contas final; (ii) vem acompanhada de justificativa plausível; e (iii)
não supera o percentual de 10% dos valores movimentados pela campanha.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA
A
DEPUTADA FEDERAL. TERMOS DE CESSÃO APRESENTADOS SEM
MENÇÃO AO VALOR ESTIMADO DA DOAÇÃO. PROPRIEDADE DOS
VEÍCULOS COMPROVADA. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
ATIVA.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DOS
GASTOS
EFETUADOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESAS COM PESSOAL
CUSTEADOS COM RECURSOS DO FEFC. LOCAÇÃO DE IMÓVEL
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
PROPRIEDADE.
ARRECADAÇÃO
DE
RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBO. OMISSÃO DE RECEITAS E
DESPESAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
CONTAS
DESAPROVADAS,
COM
RECOLHIMENTO/DEVOLUÇÃO
DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.
(...)
6. A omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial é
irregularidade de natureza grave, por suprimir dos eleitores informação
essencial quanto aos financiadores da campanha e ao destino dado pela
candidatura aos recursos à sua disposição, bem como por inviabilizar que a

Num. 44514242 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo eleitoral fiscalizem as
contas ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude, pode conduzir
à desaprovação, pela impossibilidade de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
(...)
8. As divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de
contas parcial podem ser caracterizadas como ressalvas, quando envolvem
baixo valor absoluto ou pequeno impacto percentual nas contas apresentadas.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060369588, Rel. Des. Jose Rodrigo Sade, DJE 19/09/2024)
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
PARTIDO
POLÍTICO.
ATRASO
NO
ENVIO
DOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS. CURTO PERÍODO - VICIO FORMAL. DESPESAS COM
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS - DESNECESSIDADE DE
REGISTRO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESPESAS
NÃO
LANÇADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. VALOR RELEVANTE
QUE
IMPOSSIBILITA
A
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL. CONTA BANCÁRIA CONSTANTE NOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS E NÃO LANÇADA NA PRESTAÇÃO DE
COTNAS - AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO - ERRO FORMAL.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
CURTO PERÍODO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS
CONTAS. DESPESAS PAGAS E NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS - DIVERGÊNCIA NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
PAGAMENTO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE
PAGAMENTO.
VALOR
NÃO
RELEVANTE.
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
OPERACIONAL
DE
FORNECEDORES.
MEROS
INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS.
SOBRA DE RECURSOS DA CONTA DE CAMPANHA. PARTIDO
POLÍTICO. TRANSFERÊNCIA À CONTA DE OUTROS RECURSOS.
GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA
INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
NÃO LANÇADOS À ÉPOCA. VALOR RELEVANTE. INAPLICÁVEIS

Num. 44514242 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS,
COM
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO NACIONAL E DEPÓSITO
DE VALOR AO PARTIDO POLÍTICO.
(...)
10. Os gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da
prestação das contas parcial e não informados à época, revestem-se de falha
grave e comprometem a prestação de contas, mormente quando
correspondem a 51,25% do total das despesas financeiras, afastando a
possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, cujo limite é de 10% do total da arrecadação ou despesa,
conforme entendimento fixado pelo C. TSE e por esta Corte Eleitoral.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060309567, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 09/09/2024)
k) 10.2 - Ausência de registro das despesas com advogado e contador
Quando da análise da prestação de contas final apresentada pelo candidato (id.
43574689), o setor técnico consignou que não houve o lançamento de despesas
com advogado e contador, nem mesmo a indicação de recebimento desses
serviços como doação para a campanha.
Contudo, após manifestação do candidato nos autos, verificou-se que tais
serviços foram custeados pelo órgão partidário, consoante permissivo contido no
art. 20, II, e art. 35, § 9º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019, motivo pelo
qual restou afastada a irregularidade inicialmente apontada.
l) 11.1 - Não recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos não utilizados do
FEFC
Segundo constou do parecer conclusivo de id. 43574689, da análise dos

Num. 44514242 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
lançamentos contidos na prestação de contas haveria uma sobra financeira de
recursos do FEFC no valor de R$ 2.078,06, sem comprovação de transferência
ao Tesouro Nacional.
Todavia, após a retificação das contas da campanha, em nova análise da
movimentação financeira (id. 43727513), consignou o setor técnico que o
montante de recursos do FEFC não utilizados é de R$ 318,10, dos quais R$
234,06 foram devidamente recolhidos ao Tesouro Nacional (id. 43585553) e R$
84,04 foram repassados ao partido político como sobras financeiras (ids.
43345834 e 43585573), a despeito da origem pública dos recursos, em desacordo
com o disposto no art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Nesse
sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.607.
CESSÃO
DE
VEÍCULO
SEM
A
COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE
DE
DESPESAS
ELEITORAIS
PAGAS
COM
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
TENTATIVA
DE
BURLA
COM
O
LANÇAMENTO
POSTERIOR
COMO
DESPESAS
NÃO
PAGAS.
AUSÊNCIA DE LASTRO DOCUMENTAL. MANOBRA CONTÁBIL
NÃO ADMITIDA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO
DE
VALORES
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOAÇÕES E GASTOS ANTERIORES À PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL
E
NELA
NÃO
INFORMADOS.
AUSÊNCIA
DE
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO
UTILIZADOS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. SOBRAS
FINANCEIRAS. RECOLHIMENTO AO PARTIDO. IRREGULARIDADES
QUE ATINGIRAM MAIS DE 50% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA
CAMPANHA.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.

Num. 44514242 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
(...)
9.
Os
valores
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
eventualmente não utilizados não constituem sobras de campanha e devem
ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU) no momento da prestação de contas.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060346546, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
14/08/2024)
Desse modo, constata-se a presença de irregularidade no valor de R$ 84,04,
equivalente a 0,20% do total movimentado pela campanha.
Nos termos do art. 50, § 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, deverá o
candidato promover o recolhimento da quantia de R$ 84,04 ao Tesouro
Nacional.
m) 13.1 - Indícios de irregularidades
Por fim, consignou o setor técnico, em seu parecer conclusivo de id. 43574689, a
existência de indícios de ausência de capacidade operacional em relação a 3
fornecedores da campanha.
Contudo, por se tratarem de meros indícios, desacompanhados de elementos
mínimos para constituir irregularidade, não foram considerados na análise
técnica realizada, ficando a cargo da Procuradoria Regional Eleitoral, se assim o
entender, o aprofundamento da apuração dos fatos. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
ENTREGA INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.

Num. 44514242 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
RELATÓRIO
FINANCEIRO
DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS
PROVENIENTES
DO
FEFC.
RECOLHIMENTO
DO
MONTANTE
À
UNIÃO.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS
ESPECÍFICAS
DE
CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO
DE
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO DO
VALOR AO TESOURO NACIONAL. GASTOS CONSTANTES DOS
EXTRATOS
BANCÁRIOS
E
NÃO
DECLARADOS
PELA
PRESTADORA.
REALIZAÇÃO
DE
EVENTOS
SEM
A
PRÉVIA
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
OPERACIONAL
DE
FORNECEDORES.
MEROS
INDÍCIOS QUE NÃO REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS.
CONTAS
DESAPROVADAS
COM
A
DETERMINAÇÃO
DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
10. A ausência de capacidade operacional dos fornecedores, constatada por
meio da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho,
deve ser comprovada por outros meios de prova, além da mera indicação da
pequena quantidade de funcionários.
(...)
(TRE/PR, PCE nº 060333119, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE
17/09/2024)
III - Conclusão
Sumarizando as irregularidades existentes nas contas da campanha do requerente,
tem-se que restaram configuradas aquelas indicadas nos itens “b”, “c”, “e”, “f”,
“h” e “l” acima, que, somadas, atingem 15,83% do total movimentado pela
campanha.

Num. 44514242 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
A elas, aliam-se aquelas consignadas nos itens “a”, que corresponde a 44,63%
dos valores movimentados, e “j”, com percentual de 1,13%, o que determina a
desaprovação das contas apresentadas, sem a possibilidade de aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao caso, conforme jurisprudência
consolidada:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADORA.
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS
PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
INADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS SUSCITADOS NOS RECURSOS
ANTERIORES. ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE. RAZÕES DO
RECURSO
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
COMBATIDA. VERBETE SUMULAR Nº 27 DO TSE. EXTRAPOLAÇÃO
DO LIMITE DE GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL E
LOCAÇÃO DE VEÍCULO. IRREGULARIDADE GRAVE. PERCENTUAL
RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
ENUNCIADO
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO.
(...)
4. Conforme entende esta Corte Superior, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise de contas eleitorais pressupõe
que: "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal
de
1.000
Ufirs
(R$
1.064,Aqui
na
00);
(b)
as
irregularidades,
percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as irregularidades
não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe de 23.11.2020).
(...)
(TRE/PR, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060016807, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE 22/04/2024)

Num. 44514242 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Ainda, considerando a existência de gastos irregulares, nos termos do contido
nos itens “b”, “c”, “f” e “l”, deverá o candidato restituir ao Tesouro Nacional a
quantia de R$ 2.850,53, devidamente corrigidos pelo índice Selic, conforme
fato gerador aplicável a cada caso (art. 39 da Resolução TSE nº 23.709/2022).
Desse montante, consigno que R$ 485,55 referem-se a recursos de origem não
identificada (RONI), o que impede seu parcelamento, nos termos do art. 23, I,
da Resolução TSE nº 23.709/2022.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de JULGAR DESAPROVADAS as contas
prestadas por ANGELO ANTONIO STROPARO, candidato ao cargo de
Deputado Estadual nas Eleições de 2022, pelo Partido Comunista do Brasil
(PCdoB).
Via de consequência, condeno o candidato a restituir o montante de R$ 2.850,53
ao Tesouro Nacional, devendo comprovar o recolhimento nos autos no prazo de
5 (cinco) dias a contar da data de trânsito em julgado desta decisão,
independentemente de intimação, sob pena de execução.
Decorrido o prazo concedido para recolhimento do valor da condenação,
independentemente de despacho, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral
para manifestação, conforme Resolução TSE nº 23.709/2022.
Dê-se ciência à Procuradoria Regional Eleitoral acerca dos indícios de
irregularidade indicados no item “m” do presente Voto.
É como voto.

Num. 44514242 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917372293000000043456117
Número do documento: 25051917372293000000043456117
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/05/2025 09:48:44
Desa CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603282-75.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR:
DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ANGELO ANTONIO STROPARO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do(a) INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679 - REQUERENTE: ANGELO ANTONIO STROPARO -
Advogado do(a) REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Anderson Ricardo Fogaça. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.05.2025